Tribunal: STF
Processo: Pet 8943
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por EDNÉA CRUZ CARDOSO, com pedido de medida liminar, em face do Tribunal de Contas da União, que visa afastar ato que decidiu pela irregularidade da pensão civil recebida pela Autora em decorrência do falecimento do seu cônjuge. 
    A autora narra que, em agosto de 2008, no processo TC 026.377/2007-4, o TCU considerou irregular a pensão civil que recebia em decorrência do falecimento de seu cônjuge, suspendendo o benefício pago desde janeiro de 2005.
    Relata que impetrou mandado de segurança perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a qual determinou, liminarmente, o restabelecimento da pensão, mas no mérito, concluiu-se pela extinção do writ, em face da incompetência absoluta do Juízo Federal.
    Informa que, em 2014, impetrou novo mandado de segurança, desta feita perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com o objetivo de restabelecer o pagamento da pensão, sob a alegação de que o TCU não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, após a concessão da liminar, “por problemas pessoais, a Autora se viu obrigada a desistir da ação que não houve julgamento de mérito, sendo suspensa mais uma vez a sua pensão”.
    Alega que o benefício de aposentadoria de seu cônjuge foi deferido em outubro de 1975 e, em quase 30 (trinta) anos, não houve qualquer vislumbre de ilegalidade ou irregularidade em sua concessão, o que reforça o seu direito à pensão civil. 
    Aduz que seu direito “configura-se na legalidade originária da aposentadoria de seu cônjuge falecido, caracterizando o ato arbitrário da instituição Ré, ainda mais por não ter lhe dado a oportunidade de defesa e contraditório”.
    Requer, liminarmente, “a concessão da Tutela de Urgência, inaldita altera parte, no sentido de determinar que seja restabelecido imediatamente o pagamento da pensão por morte à Autora, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária”.
    No mérito, requer os benefícios da justiça gratuita e a procedência do pedido para “determinar a suspensão da decisão proferida em sede administrativa proferida pela 1ª Câmara do TCU, determinando o restabelecimento do pagamento da pensão por morte a qual faz jus a Autora de forma definitiva”. 
    É o Relatório. Decido.
    O exercício das competências originárias desta SUPREMA CORTE deve limitar-se às balizas taxativamente estabelecidas no art. 102, I, da Carta da República.
    A regra de taxatividade constitucional das competências originárias das Cortes Supremas surgiu concomitantemente à ideia de supremacia jurisdicional por meio do controle de constitucionalidade, ambas sendo firmadas no célebre caso Marbury vs. Madison (1 Cranch 137 – 1803), em histórica decisão da Suprema Corte norte-americana, relatada por seu Chief Justice John Marshall, em que ficou definido que as competências daquela Corte estão taxativamente previstas pela Constituição, inclusive, não podendo o Congresso Nacional ampliá-las por meio de lei (ABRAHAM, Henry J. A Corte Suprema no evolutivo processo político. In: Vários autores. Ensaios sobre a Constituição dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. p. 93; COOLEY, Thomas. Princípios gerais de direito constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 142; BAUM, Lawrence. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. p. 132; HALL, Kermit L. The Oxford guide to United States Supreme Courts decisions. New York: Oxford University Press, 1999. p. 173; SWISHER, Carl Brent. Decisões históricas da Corte Suprema. Rio de Janeiro: Forense, 1962. p. 10-14; SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966. p. 257).
    No Brasil, desde nossos primeiros passos republicanos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotou esse mesmo posicionamento e consagrou a taxatividade constitucional das competências originárias da CORTE e a consequente impossibilidade de sua extensão ou alteração, inclusive, por meio de legislação editada pelo Congresso Nacional, pois, como salientado por nosso decano, Ministro CELSO DE MELLO, o “complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional não comporta a possibilidade de extensão que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo exaustivo rol inscrito no art. 102, I da Carta Política” (Pet. 1.026, DJ de 31/5/1995). 
    A taxatividade constitucional das competências originárias de nossa SUPREMA CORTE tem pacífica e histórica orientação jurisprudencial, inclusive sob a vigência da atual Constituição de 1988 (Pet. 1.282, Rel. Sydney Sanches). 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, nos termos do art. 102, I, da CF, somente poderá processar e julgar, originariamente, as hipóteses previstas no texto constitucional, e entre elas não se encontra o caso de ação ordinária proposta em face do Tribunal de Contas da União ou de seus Ministros.
    Impende destacar que essa orientação se alinha à jurisprudência consolidada nesta SUPREMA CORTE, conforme se verifica nos seguintes precedentes:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE ATO DO TCU. INCOMPETÊNCIA DO STF.
    1. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que os embargos de declaração opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental.
    2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar ações ordinárias que impugnem atos do Tribunal de Contas da União. Como o acessório segue o principal, o mesmo se passa com as ações cautelares preparatórias dessas demandas.
    3. A competência originária deste Tribunal é definida pela Constituição em caráter numerus clausus, sendo inviável sua extensão pela legislação ordinária. Dessa forma, ainda que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92 admitisse a interpretação defendida pelo embargante, ela haveria de ser afastada por produzir um resultado inconstitucional.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AC 2.404-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/3/2014)
    "PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. 
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. 
    AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 
    - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau." (Pet 4.089-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 01/02/2013) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO ORDINÁRIA, em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa. Remetam-se os autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 64, §§ 3º e 4 º, do CPC/2015.
    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente